Tribunal: TJDFT
Processo: 0701364-29.2021.8.07.0011
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. COLISÃO DE VEÍCULOS. ENVOLVIMENTO DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA PARTE RÉ NO ACIDENTE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA.
1. Nos termos do artigo 927, caput, do Código Civil, aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
2. De acordo com o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito vindicado na inicial.
2.1. Em se tratando de ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, deve o autor instruir o processo com elementos de prova aptos a demonstrar a culpa da parte ré pelo evento danoso.
2.2. Tem-se por improcedente a pretensão indenizatória por danos materiais e morais fundamentada em acidente automobilístico, na hipótese em que a parte autora não apresenta elementos mínimos de prova do envolvimento do veículo de propriedade da parte ré no evento danoso.
3. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários advocatícios majorados.